Tribunal: TJMT
Processo: 1000081-12.2024.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. 1. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o reconhecimento da ausência de estado de flagrância, como ocorreu na hipótese, não impede a análise dos elementos validamente colhidos pela autoridade policial e a posterior decretação da prisão preventiva, até porque houve pedido expresso do Ministério Público pela prisão do paciente.
2.Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para evitar a sua reiteração delitiva, eis que ele apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.
3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porquanto as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente; bem como suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.
4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000081-12.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[NIVALDO DE SANTANA - CPF: 345.613.901-20 (PACIENTE), JUÍZO PLANTONISTA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIM FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 709.700.841-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
.
CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA.
1.
RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE.

2
. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE. INCONSISTÊNCIA. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RENITÊNCIA DELITIVA DO PACIENTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 31
2 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 3
. ALMEJADA A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DEMONSTRADA A NECES
SIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA. 4
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o reconhecimento da ausência de estado
de
flagr
ância
, como ocorreu na hipótese, não impede a análise dos elementos validamente colhidos pela
a
utoridade
p
olicial e a posterior decretação da prisão preventiva,
até
porque houve pedido expresso do Ministério Público pela prisão do paciente.

2.
Tem-se por fundamentada a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, para
evitar a
sua reiteração delitiva, eis que ele apresenta histórico de registros criminais na prática de crimes, a revelara presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

3
. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal,
porquanto
as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente; bem como suas condições pessoais revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

4
. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
Nivaldo de Santana
, apontando como autoridade coatora o Juízo Plantonista Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Colhe-se desta impetração que o paciente foi pr
eso em flagrante no dia 4
de
janeiro de 2024
, em razão da suposta prática
do crime de furto qualificado (art. 155,
§
4o, I do Código Penal)
, cuja prisão foi relaxada na audiência de custódia
, quando foi
decretada
a
sua prisão preventiva, por força da decisão prolatada no Auto de Prisão em Flagrante n.
1000090-62.2024.8.11.0003
.

Sustenta, a impetrante, que
“relaxada a prisão em flagrante, não é cabível a discussão sobre eventual cabimento ou não de medida cautelar, cabendo, tão somente, a restituição do status de liberdade ao indivíduo que teve suas garantias constitucionais violadas e judicialmente reconhecidas”
.

Assevera que a autoridade acoimada de coatora decretou a prisão preventiva do paciente em decisão desfundamentada, eis que não apontou elementos idôneos; acrescentando, ainda, que, na espécie, não estão presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Afirma que a prisão preventiva do paciente
é desnecessária, sendo suficiente a
aplicação de medidas alternativas cautelares.

Com essas considerações, postulou a concessão liminar da ordem de habeas corpus para que fosse revogada a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo da imposição de medidas cautelares diversas (art. 319 do Código de Processo Penal). E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido pelo Desembargador Plantonista Rui Ramos Ribeiro, em sede de plantão judiciário, por intermédio das razões encontradiças no ID
196915687
.
Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
197508166
, no qual fez um breve relato da tramitação do caso em comento.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer visto no ID
197713677
, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Com relação à ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, vê-se que essa tese não merece prosperar, porque, como se sabe, a prisão em flagrante se trata de medida restritiva de liberdade, de natureza cautelar e processual, consistente no aprisionamento pela autoridade policial e seus agentes ou por qualquer do povo, independentemente de mandado judicial, daquele que é surpreendido cometendo ou pouco tempo depois de ter cometido um crime ou uma contravenção penal
, o que não ocorreu na espécie, razão pela qual a prisão em flagrante foi, corretamente, relaxada.

Contudo, quanto à decretação da prisão preventiva após o relaxamento da prisão em flagrante, não se evidencia nenhuma ilegalidade no procedimento adotado pelo
j
uízo de origem. Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que o reconhecimento da ausência de estado
de
flagr
â
n
cia
– como ocorreu no caso em apreço
–
não impede a análise dos elementos validamente colhidos pela
a
utoridade
p
olicial e a posterior decretação da prisão preventiva, sobretudo, porque houve pedido expresso do Ministério Público pela prisão do paciente.

A propósito, sobre o tema, eis a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. RELAXAMENTO DA PRISÃO EM FLAGRANTE. POSTERIOR DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA, NA HIPÓTESE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental.

2. A análise da tese de negativa de autoria demandaria, necessariamente, exame acurado do conjunto fático-probatório do processo criminal, incabível na via estreita do habeas corpus.

3. A jurisprudência desta Corte Superior orienta no sentido de que o reconhecimento da ausência de estado
flagrancial
, como ocorreu na hipótese em apreço, não impede a análise dos elementos validamente colhidos pela Autoridade Policial e a posterior decretação da prisão preventiva, inclusive porque houve pedido expresso do Ministério Público pela prisão do Agravante.

4. A decretação da prisão preventiva está suficientemente fundamentada, tendo sido amparada na especial gravidade da conduta, evidenciada pela apreensão de grande quantidade de entorpecentes na residência do Agravante, bem como no risco efetivo de reiteração delitiva, pois ele havia sido preso no dia anterior na posse de drogas. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

5. A suposta existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes um dos requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre, no caso.

Precedente.

6. Considerada a gravidade concreta da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal.

7. Agravo desprovido.

(
AgRg
no RHC n. 171.308/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 25.10.2022, publicado no
DJe
de 3.11.2022)

No que diz respeito à ausência de fundamentação da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente; bem como à falta dos requisitos legais autorizadores à prolação do referido édito judicial, é imperioso consignar que essas teses não têm qualquer consistência, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento autorizador da custódia provisória do paciente: a garantia da ordem pública, em razão da sua renitência delitiva por ser reincidente.

A propósito, eis a fundamentação lançada pelo juízo de primeiro grau quando da prolação da decisão que
decretou
a prisão preventiva do paciente:

“[...]

No caso ora analisado, há provas da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, notadamente, conforme se verifica no Boletim de Ocorrência n. 2024.2954, bem como pelos termos de depoimento prestados pela vítima e Policiais Militares, Termo de Entrega n. 2024.16.4644. Por outro lado, faço destaque os apontamentos do digno Promotor de Justiça, no sentido de que o custodiado possui outras seis condenações, com pena total de 09 (nove anos), 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, com o total remanescente de 01 (um) ano, 05 (cinco) meses
e 22 (vinte e dois dias), usava, quando dos fatos, equipamento de monitoramento eletrônico, o que não foi suficiente para impedir que tornasse a delinquir. Portanto, compulsando os autos e diante das declarações prestadas pelos policiais e vítima, assim como pelo histórico do autuado, verifica-se que imprescindível se faz a segregação cautelar do indiciado, vez que o mesmo está violando a Lei Penal, desafiando o Sistema de Justiça vigente, além de estar em uma escalada criminosa, não se intimidando com as medidas impostas judicialmente. (...)

Em meu sentir, diante dos fatos narrados é possível afirmar que o custodiado não
obedece
às regras impostas pelo Estado e o cumprimento das respectivas leis penais, ou seja, presentes os motivos ensejadores para o decreto prisional preventivo. Aliás, esta conclusão que fundamenta o presente decreto está fartamente amparada no parecer ministerial quando postulou a este Juízo pela prisão preventiva do autuado
[...]”.
(
Trecho
s
retirado
s
da decisão que
decretou a
prisão preventiva
do paciente
vista no ID
196915685
).

Nesse contexto, não há dúvida sobre a existência do
periculum
libertatis
, justificador da edição do decreto de prisão cautelar do paciente para a garantia da ordem pública, na medida em que, sua contumácia delitiva ficou comprovada
, porquanto foi
novamente
preso pela
suposta
prática do crime de
furto qualificado
. Além disso,
Nivaldo
é reincidente pela prática de
outros seis crimes
, conforme consta no Processo Executivo de Pena n.
0004983-13.2013.8.11.0064
– 4a Vara de Criminal de Rondonópolis/MT.

Logo, impõe-se reconhecer que
a
decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora
está embasada em elementos de convicção consistentes
, sendo de bom alvitre destacar que,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação: “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.

Daí por que, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo de primeiro grau, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destacamos

Diante disso, embora não se possa esquecer que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese, tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da sua reiteração delitiva.

Além do mais, deve ser registrado que a Lei n. 12.403/11 – que modificou a redação do art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal –,estabeleceu de forma clara e insofismável que “
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.”
Por conseguinte,
por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente que, no caso destes autos, possui histórico de reiteração delitiva e é contumaz na prática de crimes, circunstâncias, essas, que revelam a sua periculosidade.

Dessa maneira, é forçoso reconhecer que,
na espécie, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente e suas condições pessoais revelaram que providência
menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de

Nivaldo de Santana
; por consequência,
denego a ordem
de habeas corpus

almejada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024